Tribunal: TJSP
Processo: 1025823-96.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução civil. Título executivo extrajudicial. Processo. Extinção. Art. 485, IV do CPC. Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal, que tem conteúdo proibitivo para impor a interpretação restritiva por solução de hermenêutica. Extinção ocorrida fora desse comando normativo. Afastamento

Ementa:
Execução civil. Título executivo extrajudicial. Processo. Extinção. Art. 485, IV do CPC. Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal, que tem conteúdo proibitivo para impor a interpretação restritiva por solução de hermenêutica. Extinção ocorrida fora desse comando normativo. Afastamento com a retomada do andamento do processo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025823-
96.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é apelado RICARDO ADAM DA SILVA
JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025823-96.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.220 – Flavia
2
VOTO No: 45.220
APEL. No: 1025823-96.2013.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Régis de Castilho Barbosa Filho
APTE. : Banco Mercantil do Brasil S/A
APDO.: Ricardo Adam da Silva Junqueira
Execução
civil.
Título
executivo
extrajudicial.
Processo.
Extinção.
Art.
485,
IV
do
CPC.
Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução
sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no
interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal,
que
tem
conteúdo
proibitivo
para
impor
a
interpretação restritiva por solução de hermenêutica.
Extinção ocorrida fora desse comando normativo.
Afastamento com a retomada do andamento do
processo. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 152/153, que julgou extinta a execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco Mercantil do Brasil S/A em face de Ricardo
Adam da Silva Junqueira, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do
CPC.
O exequente, inconformado, afirma que observada a
necessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito,
consoante determinar o §1o do art. 485 do diploma processual.
Regularmente processado, sem impugnação, subiram os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Preservadas as razões de convencimento adotadas pelo
MM. Juízo “a quo” que proferiu a r. sentença de fls. 152/153, tem-se que a
especialidade da matéria controvertida impõe solução inversa para afastar a
extinção do processo e retomar a sua continuidade até ocorrer uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025823-96.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.220 – Flavia
3
hipóteses contempladas pela norma do art. 924 do CPC, não se aplicando à
espécie o disposto em seu art. 485.
Diz o referido art. 924 que a execução se extinguirá se a
petição inicial for indeferida; com a satisfação da obrigação pelo devedor, com a
remissão da obrigação pela transação ou por qualquer outro meio, ou, então,
com a renúncia ao crédito excutido ou a ocorrência da prescrição intercorrente.
A norma examinada encerra conteúdo proibitivo e por
razões de hermenêutica deve ser interpretada restritivamente para colher
apenas as hipóteses nela prefiguradas, com a exclusão da extinção aqui
reconhecida com fundamento diverso, em afronta ao princípio do art. 5o, inciso
II, da CF, segundo o qual não há obrigação à falta de lei.
Lei
bem entendido
à de natureza processual, cuja
omissão impõe para o que interessa neste julgamento a retomada do
andamento
do processo até ocorrer finalmente uma das hipóteses
compreendidas pelo art. 924.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, para anular a r.
sentença proferida e determinar o prosseguimento da ação executória
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR